Tribunal: TJDFT
Processo: 0015501-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015501-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40041916, o SINDIRETA, conforme requerido em despacho de ID: 39664473, juntou a declaração de filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício alimentação da substituída MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, ocorrido entre o período de 4/6/199 a 27/2/2013. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o documento colacionado aos autos pelo exequente (ID: 40041916). Os embargos declaratórios interpostos pela substituída MARIA GORETTI SANTOS NASCIMENTO, representada pela advogada ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA (ID: 34446376), e as contrarrazões do SINDIRETA (ID: 36473588) serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador